Tribunal: TJBA
Processo: 0501783-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501783-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ZELIA MACHADO COSTA

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. ART. 39. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO INSS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0501783-64.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e Apelada
ZELIA MACHADO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada pelo sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator